Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, houve o deferimento do pedido de pesquisa no sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 15 dias, mas não pelo prazo pretendido pela parte agravante (30 dias), tendo sido devidamente fundamentado o deferimento parcial do pedido, considerando-se que a ampliação do período de consulta resultaria em sobrecarga do serviço judiciário, o que é razoável.
2. Para que se amplie o intervalo de tempo de pesquisa de ativos financeiros, é necessário que a parte exequente apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre que o lapso temporal é desarrazoado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.